Tribunal: STF
Processo: HC 250086
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 794.075/SP (e-doc. 7).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 33 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), e 157, § 3º, inc. II (latrocínio), ambos do Código Penal, em concurso material (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, redimensionando a pena para 42 anos e 5 dias de reclusão, e pagamento de 52 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 4). O título condenatório transitou em julgado em 23/09/2022. 



    4. No STJ, o Ministro Relator denegou a ordem de habeas corpus, seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena alusiva ao delito de roubo circunstanciado. Afirma a inidoneidade da fração de 3/8 na terceira etapa da dosimetria, aplicada pelo Tribunal de Justiça, em razão das causas de aumento. Frisa a ausência de fundamentação idônea, acrescentando que “haveria necessidade de uma análise pormenorizada de todos os aspectos fáticos que envolveram o delito, motivando o aumento da reprimenda em razão de cada uma das causas de aumento reconhecidas.” Destaca a primariedade e a menoridade relativa à época dos fatos. Diz inobservada a jurisprudência dos Tribunais Superiores, argumentando que “o número de agravantes ou causas de aumento não é razão suficiente para aumentar a pena além do mínimo permitido quando inexistem motivos reais e indiscutíveis para tanto.” Salienta adequado o aumento no patamar mínimo legal, equivalente a 1/3. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a aplicação da fração de 1/3 em razão do reconhecimento das causas de aumento. Caso não seja conhecida a impetração, busca a concessão da ordem, de ofício, para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. 



    É o relatório.  



    Decido.



 




    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 23/09/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020,p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. No caso sob análise, o Tribunal de origem, ao proceder à dosimetria da pena, assentou:



    “Na derradeira etapa, de rigor o provimento do pedido ministerial para o incremento da fração de aumento adotada em razão da incidência das causas de aumento do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima quanto ao delito de roubo triplamente circunstanciado (vítima Janete). No caso concreto, os acusados estavam em superioridade numérica (cinco ao todo: três executores materiais dos delitos e dois coautores) e mantiveram a vítima Janete refém por cerca de 45 (quarenta e cinco) minutos, circunstâncias que bem justificam a adoção do percentual de 3/8 (três oitavos), eleito pela jurisprudência, inclusive desta Colenda Câmara, como o mais adequado ao caso, haja vista que se trata de roubo duplamente circunstanciado, pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade da vítima, delito que, à evidência dos autos, não pode receber tratamento semelhante ao singelamente circunstanciado, dada a maior reprovabilidade da conduta e intimidação das vítima (STJ Quinta Turma: HC 121.686/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julg. 05.03.2009, e HC 112.296/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julg. 24.03.2009). 



    Por outro lado, mantenho o acréscimo de 2/3 (dois terços) pela causa de aumento do emprego de arma de fogo.



    No entanto, em vez de aplicar os percentuais sucessivamente às penas, mais razoável se operar a soma dos percentuais para a adoção de um único percentual nesta fase, operação que se mostra mais favorável aos acusados e tecnicamente mais adequada à fase única da dosimetria, inclusive (...)” (e-doc. 4, p. 59-60, grifos nossos).



    12. Ante o quadro delineado, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal no que diz respeito à fração aplicada em razão das causas de aumento, uma vez apresentada fundamentação idônea para a exasperação efetuada. Ressalvadas as hipóteses em que há previsão legal de patamar fixo a ser observado em relação a uma causa de aumento, o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a aplicação da pena, não estando o magistrado adstrito a frações de exasperação predefinidas para cada circunstância judicial desfavorável ou majorante. Eventuais balizas estipuladas em sede jurisprudencial têm o intuito de guiar minimamente a discricionariedade do julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. Essa, consoante o art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator